Tribunal: TJDFT
Processo: 0032068-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). INCIDÊNCIA DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA (PROMITENTE VENDEDORA).CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DO PREÇO DO IMÓVEL CONTRATADO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA.
1. Apelação interposta da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, reconhecendo o atraso injustificado na obrigação de entregar o imóvel objeto de contrato de compra e venda de imóvel na planta, inverter a multa contratual moratória em favor dos consumidores e condenar as rés a restituírem os valores recebidos.
2. Aplicável o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor às relações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo.
3. A recorrente TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A não figurou no contrato como vendedora do bem nem praticou qualquer ato tendente à sua negociação, tendo constado no instrumento particular de compra e venda apenas como credora hipotecária de parte do terreno, valendo destacar, ainda, que todos os documentos colacionados aos autos foram firmados exclusivamente entre os autores e as outras sociedades empresárias rés não havendo qualquer documento que indique a participação da apelante na condição de fornecedora.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). Portanto, cabível a inversão da cláusula penal na espécie, para fins de garantir o equilíbrio contratual, tal como reconhecido na sentença.
5.“Apesar de o STJ ter considerado tal possibilidade em favor do consumidor, não é possível a inversão automática, sendo necessário que tal cláusula seja convertida "para prévia redução a dinheiro das prestações de natureza heterogênea a dinheiro", por meio de liquidação, vedada, ainda, a sua cumulação com lucros cessantes” (Acórdão 1208120, 20120111202113APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: 196/197). Nesse sentido, deve ser mantida a condenação das rés ao pagamento de indenização, no valor de 0,5% do valor do imóvel objeto do contrato, que corresponde aproximadamente ao valor locatício do bem.
6. A atualização monetária dos valores a serem restituídos referentes à taxa de condomínio, cobrada indevidamente, deve incidir a partir de cada de desembolso, pois a correção no caso visa à recomposição do valor aquisitivo da moeda.
7. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação da primeira requerida conhecida e provida.